Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONEXÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de se declarar conexas execuções de notas promissórias decorrentes de mesmo contrato, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executiva em relação aos herdeiros do executado falecido.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o artigo 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir.
4. No caso concreto, a execução se ampara em nota promissória, cujo prazo da prescrição intercorrente é de 3 anos, por força dos artigos art. 70 e 77 do Anexo I do Decreto 57.663/1966.
5. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
6. Constatado nos autos que diversas foram os motivos de suspensão do trâmite processual, entre eles o falecimento dos executados, e que esses períodos devem ser somados para fins de reconhecimento de eventual prescrição intercorrente, a prejudicial não se consumou.
7. Comprovada a morte do executado e tendo demonstrado o exequente a existência de herdeiros, deve o processo ser suspenso para habilitação do espólio ou dos herdeiros (quando já realizada a partilha) e não fluirá o prazo da prescrição da pretensão executiva enquanto não regularizado o polo passivo, em razão da suspensão do processo.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 70 e 77 do Anexo I do Decreto 57.663/1966; Artigos 55, 313, §§ 1o e 2o, 921 do CPC
Jurisprudência relevante citada: ApCiv n° 00025177420178070013